Tribunal: TJDFT
Processo: 0702714-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
GABINETE DO DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a CÂMARA CÍVEL Número do Processo: 0702714-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA Impetrante: PEDRO HENRIQUE ALVES OLIVEIRA Impetrado: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======= DECISÃO ======= Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por PEDRO HENRIQUE ALVES OLIVEIRA contra ato imputado ao SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL relatando estar impedido de tomar posse no cargo de professor temporário por falta de apresentação de diploma após sucesso no concurso e impedimento de entregar documentação em 30/01/2025, mesmo já ter concluído o curso de Educação Artística com habilitação em Artes Plásticas, em 17/12/2023, colado grau em 08/04/2023, conforme Certificado de Conclusão de Curso em anexo. Narra o impetrante que participou de concurso público simplificado realizado em 2023 para seleção de professores temporários da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Após ser aprovado, foi convocado para apresentação dos documentos necessários à contratação. Aponta que ainda não recebeu o diploma até a presente data, o que vem causando diversos transtornos, tendo em vistas a posse no cargo em janeiro/2024, consoante edital anexo, apresentando o certificado de conclusão como prova; porém, a Secretaria de Educação não aceita o referido documento em atenção ao Edital, diante da data de entrega da documentação prevista para 20/01/2025, tendo sido negada sua contratação. Menciona que a exigência do Diploma tem a finalidade tão somente de atestar que o candidato possui o grau de escolaridade exigido ao exercício do cargo e, neste sentido, o impetrante possui o histórico escolar, a certidão de conclusão do curso, e ainda, já atuou por 01 (um) ano como professor temporário, situações que não deixam dúvidas que possui a habilitação necessária para o desempenho do cargo, tendo o propósito do requisito igualmente atingido, não acarretando, por outro lado, em nenhum prejuízo para a Administração Pública. Entende que a negativa da autoridade coatora configura violação aos princípios constitucionais da legalidade, razoabilidade e eficiência (art. 37 da Constituição Federal de 1988), além de afronta ao seu direito líquido e certo, uma vez que atendeu tempestivamente todas as exigências documentais e não pode ser prejudicado por erro da instituição de ensino. Informa que a jurisprudência dos Tribunais Superiores e desta Corte de Justiça reconhecem que a posse em cargo público não pode ser prejudicada por razões alheias à vontade do candidato, desde que ele preencha os requisitos necessários no momento oportuno. Ressalta que corroborando com o entendimento deste Tribunal, o § 1o do artigo 3o da Lei no 13.726/18 — que visa a racionalização dos atos e procedimentos administrativos dos Poderes da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, além de instituir o Selo de Desburocratização e Simplificação — determina que não se pode exigir prova de um fato já comprovado por outro documento válido, o que pode ser viabilizado pelo histórico escolar e o certificado de conclusão do Curso. Sustenta, ainda, que no ato da efetivação da documentação para sua contratação foi tolhido pela falta do diploma, situação que não se mostra razoável, visto que tal exigência exorbita a razoabilidade e proporcionalidade, pois há outros documentos que igualmente atestam a habilitação do impetrante ao certame; e que a recusa do documento viola o princípio da segurança jurídica e da proteção à confiança, pois o impetrante comprovou a conclusão do curso superior de Artes Plásticas, havendo outros documentos que possam comprovar tal fato. Em relação ao pedido de liminar, porquanto foi aprovado na posição 73 do certame, conforme publicação anexa, cumpriu as exigências necessárias fazendo jus ao diploma do curso; no entanto, sua emissão está pendente até o momento; que o fumus boni iuris se extrai da evidente violação ao seu direito líquido e certo e que a demora na decisão pode resultar em dano irreparável ao impetrante, visto que o ato impugnado impede a sua contratação e prejudica a sua subsistência. Desse modo, requer a concessão da medida liminar e a concessão da segurança, assegurando-se o direito líquido e certo à aceitação, de imediato, do certificado de conclusão de curso e o histórico escolar em substituição ao Diploma acrescido dos demais documentos requeridos no certame, suficientes para comprovar os requisitos previstos no Memorando Circular no 37/2024-SEE/SUGEP e no Edital do certame; no mérito, seja confirmada a liminar para julgar procedente o pedido e reconhecer o direito líquido e certo do impetrante de ser empossado no cargo de professor temporário – Artes Plásticas. É o relatório. Decido. A questão em discussão consiste em saber se a apresentação de certificado de conclusão de curso e histórico escolar pode suprir a exigência editalícia de diploma para comprovação de formação acadêmica no ato da posse em cargo público. Conforme o inciso III do art. 7o da Lei 12.016/2009, exige-se para a concessão da liminar no mandado de segurança, que estejam presentes o relevante fundamento e o risco de ineficácia da medida, respectivamente, o fumus boni iuris e o periculum in mora, como requisitos concomitantes. Assim, a ausência de um desses pressupostos inviabiliza o deferimento do pedido. O mandado de segurança, na definição de Hely Lopes Meirelles, é “o meio constitucional posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual, ou universalidade reconhecida por lei, para proteção de direito individual ou coletivo, líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, lesado ou ameaçado de lesão por ato de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” Como ação constitucional, de natureza civil, tem como objeto a proteção de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão por ato ou omissão de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Consoante o previsto no art. 1o da Lei No 12.016/2009: Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Direito líquido e certo é o que resulta de fato certo, ou seja, aquele capaz de ser comprovado de plano, por documentação inequívoca. Por outro lado, a caracterização de imprecisão e incerteza recai sobre fatos que necessitam de comprovação e guardam maior complexidade. Em se tratando de mandado de segurança, a prova do direito líquido e certo deve ser manifesta e pré-constituída, apta, assim, a favorecer, de pronto, o exame da pretensão deduzida em juízo. No caso em apreço, ao menos nesse momento inicial, é possível perceber que há uma aparente violação ao direito líquido e certo do impetrante - aprovado no Processo Seletivo Simplicado para Professor Substituto Temporário - de ser contratado temporariamente para composição do quadro de magistério público da Secretária do Estado de Educação do Distrito Federal. Após a nomeação, o impetrante não fora contratado (ID. 68212870), devido à falta de apresentação da documentação exigida no edital, em específico, pelo fato de que “os cursos de formação pedagógica para graduados não licenciados não se destinam à formação de pedagogos”. No entanto, o impetrante colacionou aos autos, certificado de conclusão do curso de Educação Artística, com habilitação em Artes Plásticas, em 17/12/2022, e colou grau em 08/04/2023, conforme histórico escolar juntado (ID 68211656), já estando inclusive exercendo o cargo, via contratação temporária anterior, consoante contracheque de ID 68212860, dessa mesma Secretaria de Estado de Educação. Ademais, o impetrante anexa ofício da UNB – Universidade de Brasília (ID 68212861) registrando a suspensão do registro de diplomas de graduação para as IES atias. Como se sabe, o princípio da Legalidade para Administração Pública é determinante, de tal sorte que sua atuação deve se dar em conformidade com a lei. Por isso, exigências estranhas devem ser rechaçadas, sob pena de prevalência da arbitrariedade – fato que contraria a legitimidade popular e a ordem democrática. Em reforço de argumentação, recentemente se posicionou este eg. Tribunal de Justiça: EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POSSE EM CARGO PÚBLICO. COMPROVAÇÃO DA FORMAÇÃO ACADÊMICA POR CERTIFICADO DE CONCLUSÃO E HISTÓRICO ESCOLAR. EXIGÊNCIA DE DIPLOMA EXCLUSIVO COMO PROVA DE CONCLUSÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1.- Trata-se de Mandado de Segurança impetrado para assegurar a posse da candidata em cargo público de Professora da Educação Básica, com pedido para que a comprovação de conclusão do curso superior seja aceita por meio de certificado de conclusão e histórico escolar, uma vez que a instituição de ensino não emitiu o diploma a tempo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a apresentação de certificado de conclusão de curso e histórico escolar pode suprir a exigência editalícia de diploma para comprovação de formação acadêmica no ato da posse em cargo público. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal tem orientado que, em casos de entrave burocrático para emissão de diploma, a comprovação por certificado de conclusão de curso e histórico escolar é suficiente para o ato de posse, quando demonstrado que o candidato preencheu os requisitos acadêmicos exigidos para o exercício do cargo. 4. A recusa da Administração de aceitar documentos alternativos à apresentação do diploma desconsidera o princípio da razoabilidade, sendo excessiva e desproporcional ao objetivo de verificação da formação necessária ao cargo. IV. DISPOSITIVO 6. Segurança concedida para afastar a exigência exclusiva de apresentação de diploma para a posse no cargo público, aceitando como suficientes o certificado de conclusão e o histórico escolar, observada a ordem de classificação e demais requisitos legais. (Acórdão 1955991, 0728776-60.2024.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 17/12/2024, publicado no DJe: 30/12/2024.) EMENTA. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA. POSSE. APRESENTAÇÃO DE DIPLOMA. COMPROVAÇÃO DE TITULAÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida nos autos de mandado de segurança. 1.1. Em suas razões, o agravante sustenta que a discussão dos autos não diz respeito à não apresentação de diploma, mas ao não preenchimento dos requisitos previstos no edital para posse no cargo. Afirma que o impetrante não apresentou os documentos exigidos pelo edital. 1.2. Nesta sede recursal, pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso; no mérito, a cassação da decisão recorrida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar se a documentação apresentada por candidato aprovado em concurso público para o cargo de Professor de Educação Básica - Atividades preenche os requisitos exigidos no edital. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Esta Corte possui entendimento de que a apresentação de diploma de conclusão de curso superior devidamente registrado constitui formalidade que não pode ser óbice à posse do candidato no cargo público, quando a escolaridade exigida pelo edital puder ser comprovada por outros meios. IV. DISPOSITIVO E TESE. 4. Recurso improvido. Tese de julgamento: “Não se mostra razoável a recusa da Administração Pública em dar posse ao candidato aprovado em concurso público, sob a justificativa de ausência de apresentação do diploma devidamente registrado, quando os requisitos para o desempenho do cargo foram suficientemente demonstrados por outros documentos”. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AP 20150110772828APC, Relator(a): João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 15/2/2017; TJDFT, AP07102214320218070018, Relator(a): Ana Maria Ferreira Da Silva, 3a Turma Cível, DJE: 22/7/2022. (Acórdão 1956747, 0736261-14.2024.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/12/2024, publicado no DJe: 28/12/2024.) MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA NOMEADA E CONVOCADA PARA A POSSE. PROFESSORA DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DISTRITO FEDERAL. CONCLUSÃO DE CURSO. DECLARAÇÃO EMITIDA POR INSTITUIÇÃO RECONHECIDA PELO MEC. EXIGÊNCIA DE DIPLOMA DESARRAZOADA. CONVOLAÇÃO EM DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ORDEM CONCEDIDA. 1. O ato de provimento do cargo público, mediante nomeação, é privativo do Governador do Distrito Federal (LODF 100, XXVII e LC. 840/2011, 10 I). 2. O Governador do Distrito Federal é parte legítima para figurar no polo passivo de mandado de segurança cujo objetivo é assegurar a investidura da impetrante no cargo de professora da rede pública de ensino. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva. 3. A exigência de apresentação de diploma para a posse é desarrazoada, se a qualificação profissional e graduação podem ser comprovadas por meio da declaração/certificado de conclusão do ensino superior, além do histórico escolar, preenchendo os requisitos previstos no edital. 4. Concedeu-se a segurança para assegurar o direito à posse da impetrante. (Acórdão 1946625, 0726270-14.2024.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 19/11/2024, publicado no DJe: 03/12/2024.) MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POSSE. EXIGÊNCIA DE DIPLOMA. COMPROVAÇÃO DE ESCOLARIDADE. CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO. POSSIBILIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1 – Preliminar. Legitimidade da parte. Concurso público. O concurso público compreende diversos atos complexos de interesse da Administração. A autoridade coatora é aquela que chefia a pasta que tornou pública a realização do concurso público por meio do Edital, detém o poder de homologar o resultado e resolver os casos omissos em conjunto com a banca examinadora. Nesse quadro, a Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal é parte legítima para figurar como autoridade coatora. Preliminar que se rejeita. 2 – Mandado de segurança. Concurso público. Posse em cargo público. Na forma do art. 18, i, c.c. art. 7o, inciso IV, da Lei Complementar n. 840/2011, é exigido do servidor, ao tomar posse, o cumprimento dos requisitos de escolaridade previstos para o cargo. Demonstrada a escolaridade exigida por ocasião da posse, é possível conceder ao candidato prazo para a apresentação do diploma registrado, conforme regramentos da legislação especial sobre expedição do título acadêmico. Concede-se a segurança para garantir ao impetrante o direito de tomar posse no cargo de Professor de Educação Básica do concurso público da Carreira de Magistério Público do Distrito Federal, com a apresentação do certificado e/ou declaração de conclusão de curso, bem como o compromisso de apresentação do diploma registrado no prazo de 120 dias. 3 – Segurança concedida. (wi) (Acórdão 1941567, 0728812-05.2024.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 04/11/2024, publicado no DJe: 25/11/2024.) Assim, considero por evidenciado o fumus boni iuris para concessão da liminar no mandado de segurança. Por sua vez, o periculum in mora, igualmente se faz presente, tendo em vista que o impetrante pode ser prejudicado, já que perderá a opção de prosseguir no certame, após regular aprovação e comprovação dos fatos mediante certificado escolar e histórico. Além disso, sem ser empossado no cargo público temporário, o impetrante será impedido de entrar em exercício e auferir a sua remuneração pelos serviços prestados. Anota-se, por outro lado, que a concessão da medida liminar em caráter provisório não se mostra irreversível, podendo ser adotada outra solução, após as informações prestadas pela autoridade impetrada e o parecer do Ministério Público, se o caso. Portanto, CONCEDO a medida liminar para determinar que a autoridade impetrada receba e aceite o certificado de conclusão de curso e o histórico escolar em substituição ao diploma; e proceda à reserva de vaga correspondente ao cargo que o impetrante foi nomeado, até o julgamento de mérito desta ação mandamental. Notifique-se a impetrada, na forma do artigo 7o, inciso I, da Lei 12.016/2009. Dê-se ciência ao órgão de representação do Distrito Federal, conforme o disposto no artigo 7o, inciso II, da Lei 12.016/2009. Após, intime-se o Ministério Público, por meio da Procuradoria de Justiça, nos termos do artigo 12 da Lei 12.016/2009. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 03 de fevereiro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator